Tribunal: TJES
Processo: 0004843-64.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004843-64.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇ
ÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PRELIMINAR
ES
.
N
ULIDADE
DO PROCESSO

POR DEFICIÊNCIA DE
DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA.
REJEIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO
DO CRIME DE ROUBO PARA
O CRIME DE RECEPTAÇÃO.

INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Preliminar - Nulidade do processo por deficiência de defesa técnica
:
Nos termos da Súmula nº 523 do STF, “no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Ausente demonstração de prejuízo na atuação do patrono durante a instrução criminal, impossível o reconhecimento da alegada nulidade.
Preliminar rejeitada.

2.

Preliminar – Nulidade do reconhecimento por inobservância do art. 226 do CPP
:
A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a atuação dos réus na empreitada criminosa.
Preliminar rejeitada.

3.

Mérito
: Comprovado que o réu subtraiu, mediante grave ameaça, diversos pertences do estabelecimento comercial, bem como do proprietário, e de seus funcionários, correta a condenação pelo crime de roubo, sendo incabível a desclassificação para o crime de receptação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004843-64.2018.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MATEUS SOUZA DOS SANTOS

Advogado do(a) APELADO: CAMILLA SUIM TONINI GUEDES - ES33379

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto
MATEUS SOUZA DOS SANTOS
, contra sentença de fls. 218/226, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que, julgando procedente a denúncia, condenou o acusado pela prática do crime de
roubo majorado, pelo emprego de arma de fogo
(redação nova)
e concurso de pessoas, por quatro vezes, em concurso formal próprio
(art. 157, §2º, II e §2º-A, I (4x), n/f art. 70,
caput,
1ª parte, ambos do CP), às penas de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, 20 (vinte) dias-multa.

Há
duas questões de ordem preliminar
, arguidas pela defesa do réu.

A primeira,
é referente a
nulidade do processo, por cerceamento de defesa
, aduzindo que o réu, não foi devidamente assistido durante a instrução, e que, a defesa anterior, teria sido deficiente.

No entanto, analisando cuidadosamente questão levantada, e os acontecimentos processuais, é possível perceber que, o réu, foi devidamente representado por defesa técnica, durante toda a instrução processual,
tendo o defensor constituído apresentado resposta à acusação (fls. 71/72), arrolando diversas testemunhas, requerido a revogação da prisão preventiva (fls. 77/81) e participado ativamente da audiência de instrução,
realizada no dia 27 de novembro de 2019 (fls. 102/103), oportunidade que fez perguntas às testemunhas e reiterou o pedido de liberdade provisória. A defesa, também, esteve presente na audiência, designada para oitiva das testemunhas da defesa (fl. 179).

Conforme inteligência da do
Súmula 523

STF
, eventual deficiência da defesa, não se confunde com sua ausência, e, somente ensejaria a anulação, se houvesse prova de efetivo prejuízo ao réu, o que não se verificou na hipótese em apreço.

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR.

Na segunda preliminar
, a defesa suscita, a
nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas realizado
, sob o fundamento de que os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não foram devidamente observados.

Sem razão, contudo.

Com efeito, havendo o reconhecimento em fase policial, devidamente confirmado em juízo, o fato de o procedimento não seguir à risca, o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, não macula a prova produzida, e conduz à absolvição automática do réu.

Isso porque, a forma prevista no artigo 226, do Código de Processo Penal, embora aconselhável, não é reputada como essencial, até porque, nos termos do referido dispositivo legal, tal providência deve ser adotada “se possível”.

Ademais, cabe ressaltar que, eventual desconformidade do reconhecimento, poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade, como prova, cuja análise, deverá ser feita, em conjunto, com os demais elementos colhidos nos autos.

Ainda, registro que, não desconheço o recente paradigma da Sexta Turma do STJ, extraído do HC 598.886/SC, de relatoria do eminente Ministro Rogério Schietti Cruz. Contudo, certo é que tal decisão, é um precedente, até então, sem caráter vinculante, razão pela qual, a razão de decidir do julgado, pode ou não ser observada pelos Tribunais e Juízos do País.

E, no caso específico dos autos, não vejo espaço para a adoção do precedente ora invocado, mormente porque o réu, foi reconhecido, de maneira certeira pelas vítimas, por fotos, e por vídeos de segurança do local do crime, reconhecimento, inclusive, que foi ratificado em juízo, durante a audiência.

Mediante tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR,
e passo a exame do
mérito
, onde a defesa busca, tão somente, a
desclassificação do crime de roubo majorado, para
o delito de
receptação
.

Quanto aos fatos,
narra a denúncia,
em síntese, que no dia 24 de fevereiro de 2018, na Padaria Sabores do Trigo, localizada na Rua Pedro Paulo Favalessa, “próximo ao trevo” de Jacupemba, naquela comarca de Aracruz/ES, o apelante, em comunhão de ações e desígnios, com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça, exercida por emprego de armas de fogo, subtraiu, para si, diversos pertences do estabelecimento comercial, bem como do proprietário, e de seus funcionários.

Em atenta análise dos autos, vejo que inviável a desclassificação pretendida.

Isto, porque, diante de todo o arcabouço probatório, em especial as declarações judiciais das vítimas PAULO CELSO SOUZA DA SILVA, JUCILÉIA NUNES DA PAIXÃO RICARDO, FLÁVIA TEIXEIRA NOVAES e TIAILESON VIEIRA LIMA, bem como do policial civil JOÃO DELAIA (que corroborou as declarações dos ofendidos), extrai-se que uma das elementares do crime de roubo majorado, está claramente configurada, principalmente ao considerarmos as circunstâncias do delito, notadamente a grave ameaça empregada na prática delituosa.

Neste ponto, ao ser ouvida em juízo (mídia de fl. 705), a vítima PAULO CELSO SOUZA DA SILVA, revelou que estava em sua padaria, momento em 02 (dois) indivíduos, portando armas de fogo, ingressaram no local, e anunciaram um assalto, ordenando que o mesmo, entrasse para o setor de produção, e determinasse que seus funcionários, ficassem juntos e deitados, no chão. Após, levaram os seus pertences pessoais e dos funcionários, e demais bens e mercadorias do estabelecimento.

Deve ser ressaltado que, sob o crivo do contraditório, o ofendido PAULO confirmou que, na Delegacia, lhe foram apresentadas diversas fotografias, dentre elas a do apelante, tendo do o mesmo reconhecido o acusado, como um dos autores do delito, eis que apresentava as mesmas características físicas, que não lhe deixaram dúvidas sobre a autoria.

O lastro probatório amealhado, portanto, é suficiente para manutenção da condenação do apelante.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.